Tribunal: STM
Processo: 7000084-83.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. ART. 79 DO CPPM. FATOS INÉDITOS. PRISÃO PREVENTIVA. DILAÇÃO
INVESTIGATÓRIA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DA LIBERDADE APÓS A SOLTURA. AUSÊNCIA DE
MOTIVO SUPERVENIENTE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Os elementos exigidos, nos moldes do art. 77 do CPPM, para o oferecimento da Exordial
acusatória, estavam presentes quando os autos foram encaminhados ao dominus litis. Dessa
forma, ante a existência de réu preso e ante a presença dos requisitos legais, não havia óbices ao
oferecimento da Denúncia dentro do prazo de 5 (cinco) dias prescrito pelo art. 79 do CPPM.
Não obstante a delimitação clara e precisa do objeto do Auto de Prisão em Flagrante, o Órgão
ministerial - ciente da prisão preventiva do suspeito e detendo as condições para ofertar, de
pronto, quanto aos fatos primevos, a Peça vestibular - optou por dar vazão a uma nova linha
investigativa, sob o pretexto de apurar a prática de outros crimes.
Nesse norte, não soa razoável que o réu seja mantido preso de forma cautelar - sem o
oferecimento da Denúncia -, enquanto o APF, instaurado com finalidade específica e expressa,
aguarda a conclusão de diligências inéditas e destinadas a apurar delitos outros que não os
elencados diretamente nos fatos que determinaram a constrição flagrancial.
Além do mais, é desproporcional e desarrazoado admitir que, dias após a soltura, restabeleça-se
o cerceamento da liberdade, sem que o agente tenha dado causa, com motivo superveniente,
para a medida.
Ordem concedida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
26/04/2023, 07:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681403916526941459740682906&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000084-83.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
CONCEDER A ORDEM, RATIFICANDO A MEDIDA LIMINAR, PARA QUE O SD
EV EX ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA RESPONDA AO APF N° 7000013-
65.2023.7.07.0007 E, BEM ASSIM, A EVENTUAL AÇÃO PENAL MILITAR EM
LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO E SEM
PREJUÍZO DE NOVA SEGREGAÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

26/04/2023, 07:10
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681403916526941459740682906&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
1/14
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000084-83.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª
CJM - RECIFE
EMENTA
HABEAS CORPUS. DEFESA. AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE.
DENÚNCIA.
PRAZO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. ART. 79 DO CPPM. FATOS INÉDITOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DILAÇÃO
INVESTIGATÓRIA.
INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DA LIBERDADE APÓS A
SOLTURA. AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
SUPERVENIENTE.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Os elementos exigidos, nos moldes do art. 77 do CPPM, para o
oferecimento da Exordial acusatória, estavam presentes quando os
autos foram encaminhados ao dominus litis. Dessa forma, ante a
existência de réu preso e ante a presença dos requisitos legais, não
havia óbices ao oferecimento da Denúncia dentro do prazo de 5 (cinco)
dias prescrito pelo art. 79 do CPPM.
Não obstante a delimitação clara e precisa do objeto do Auto de Prisão
em Flagrante, o Órgão ministerial – ciente da prisão preventiva do
suspeito e detendo as condições para ofertar, de pronto, quanto aos
fatos primevos, a Peça vestibular – optou por dar vazão a uma nova
linha investigativa, sob o pretexto de apurar a prática de outros crimes.
Nesse norte, não soa razoável que o réu seja mantido preso de forma
cautelar – sem o oferecimento da Denúncia –, enquanto o APF,
instaurado com finalidade específica e expressa, aguarda a conclusão
de diligências inéditas e destinadas a apurar delitos outros que não os
elencados diretamente nos fatos que determinaram a constrição
flagrancial.
Além do mais, é desproporcional e desarrazoado admitir que, dias após
a soltura, restabeleça-se o cerceamento da liberdade, sem que o agente
tenha dado causa, com motivo superveniente, para a medida.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
2/14
Ordem concedida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e conceder a
ordem, ratificando a medida liminar, para que o Sd EV EX ARTHUR CESAR DE
PAULA MOURA responda ao APF n° 7000013-65.2023.7.07.0007 e, bem assim, a
eventual Ação Penal Militar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso e
sem prejuízo de nova segregação por fato superveniente. Presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União – em favor do Sd Ev EX ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA – que teve
instaurado contra si, em 20/1/2023, o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000013-
65.2023.7.07.0007, pela prática, em tese, na Seção de Saúde da Base Administrativa
do Curado, da infração penal militar prevista no art. 298 do Código Penal Militar.
Em sua sustentação (evento 1, doc. 1), alegou a d. Defesa, in verbis:
“[...] 2 - DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DAS PRÁTICAS
DE TORTURA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. DO NÃO
CUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA.
[...].
O custodiado foi preso em flagrante delito no dia 20 de janeiro de 2023, ao passo
que a audiência de custódia somente ocorreu no dia 23 de janeiro de 2023, de modo
que o paciente teve o direito de liberdade violado, em razão da ilegalidade da
prisão, após o lapso temporal de 24 horas legalmente estipulado, previsto no art.
310, § 4°, do CPB.
Não bastasse o descumprimento da lei e manutenção ilegal da prisão, o paciente foi
vítima de agressões, físicas e psicológicas, em completo desrespeito à dignidade da
pessoa humana e violação a direitos fundamentais básicos, tal como alimentação,
tratamento digno e assistência mínima. [...].
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
3/14
Inobstante a série de ilegalidades, a autoridade coatora homologou a prisão em
flagrante e decretou a prisão preventiva do soldado, limitando-se a determinar
custódia no HMAR, sob escolta 24 horas, tendo em vista as alegações de agressões
enquanto estava encarcerado na Base Administrativa do Curado (Evento 29).
[...].
3 - DA INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS QUE AUTORIZEM A CONSTRIÇÃO
CAUTELAR MAIS GRAVOSA. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE
LIBERDADE AO PACIENTE. SUBSIDIARIAMENTE: DETERMINAÇÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR
Em que pese costumeiro brilhantismo das decisões proferidas pelo MM Juízo da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, foi equivocada a decisão que
manteve a prisão do ora paciente, com fundamento nos art. 254 e art. 255, alínea
“e”, ambos do CPPM.
Primeiramente, porque não existe prova concreta de ameaça ou violação de
normas ou princípios de hierarquia e disciplina em razão da liberdade do soldado
Arthur Cesar.
O principal argumento para a manutenção da prisão cautelar do soldado De Paula
foi a suposta necessidade de tal medida para o restabelecimento da disciplina da
caserna, conforme trecho da decisão de evento 29:
“Como visto, os fatos acima narrados autorizam a conclusão de que é necessária a
prisão do Sd EV ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA para a manutenção dos
pilares constitucionais da hierarquia e disciplina no seio da Organização Militar,
mormente porque as condutas foram praticadas na presença de subordinados do
Ofendido.”
Data maxima venia, tal fundamento não merece prosperar. A alegação genérica de
que a manutenção do encarceramento do soldado seria salutar ao
restabelecimento da disciplina militar não autoriza a manutenção da prisão
cautelar. Em todas as infrações penais cometidas no universo Castrense existe uma
violação (ainda que reflexa) à disciplina militar, mas nem por isso todos os
acusados ficam presos(!). Para que esse argumento pudesse validamente sustentar
a prisão, seria necessário indicar, pormenorizadamente, de que forma a libertação
do Sd De Paula poria em risco a hierarquia ou a disciplina militar (o que não
ocorre no presente caso).
Nesse sentido, é importante frisar que o instituto da prisão cautelar não pode ser
utilizado com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão
punitiva do Estado, por expressa vedação constitucional (art. 5º, inciso LXVI, da
CF/88), de modo que a decretação/manutenção da prisão do paciente (à mingua de
outros fatores que não constituam elementares do próprio tipo penal) revela-se
como uma medida absolutamente injusta e desproporcional e que precisa de uma
intervenção urgente por parte desta Colenda Corte.
[...].
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
4/14
Subsidiariamente, postula a defesa a decretação de PRISÃO DOMICILIAR do
paciente, tendo em vista a existência de duas filhas menores, que carecem dos
cuidados e afeto dos pais.
[...].
4 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PRISÃO CAUTELAR
EM CONDIÇÃO MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
No tocante a conduta imputada ao paciente, o Código Penal Militar determina:
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade: Pena reclusão, até quatro anos, se o fato
não constitui crime mais grave.
[...].
No presente caso, é bastante provável que o paciente, se condenado, seja
beneficiado com a suspensão condicional do processo. Na pior das hipóteses, se sua
pena não for suspensa, ele será condenado ao cumprimento de pena em regime
aberto, nos termos do artigo 36 do Código Penal Comum. Em um caso ou no outro,
o paciente será condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o
regime em que se encontra atualmente.
Nesta esteira, considerando-se o Princípio da Homogeneidade, corolário do
princípio da proporcionalidade, não se mostra razoável preservar alguém preso
cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que será eventualmente
imposto ao final do processo.
Diante do até aqui exposto, demonstra-se que a prisão cautelar do paciente, além
de ilegal, viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que sua situação no
curso do processo, enquanto vigora a presunção de que ele é inocente, é mais
gravosa que sua provável condição após eventual condenação.
[...].
6 - REQUERIMENTOS FINAIS
Ante o exposto, a Defensoria Pública da União requer o deferimento da medida
liminar pleiteada, para que seja revogada a prisão preventiva decretada pelo MM
Juízo da Auditoria da 7ª CJM, ou, subsidiariamente, que seja determinada a prisão
domiciliar do paciente, estrutura com melhores condições para cumprimento da
medida cautelar, o que viabiliza, também, a manutenção do convívio familiar e
auxílio nos cuidados com as filhas menores.
No mérito, após a oitiva da Autoridade Coatora e do Ministério Público Militar (na
qualidade de custos legis), requer-se a concessão definitiva da ordem pleiteada,
para que seja revogada a prisão cautelar decretada no presente caso e,
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
5/14
subsidiariamente, seja determinado a prisão domiciliar, tendo em vista que a
natureza dos crimes supostamente praticados pelo ora paciente, os quais autorizam
a concessão da medida.
[...].” (Grifos nossos).
Em sede de juízo perfunctório, proferi Decisum (evento 6) em que
deferi a liminar pleiteada pela DPU, por entender ilegal o cerceamento da liberdade
do indigitado.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 15), em Parecer
da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi opinou
pela: “cassação da liminar e não concessão da ordem, haja vista que a decretação da
prisão preventiva do Paciente não se reveste de qualquer ilegalidade”.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, desde logo, conheço do
presente writ com base no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
Consoante o descrito no relatório, o habeas corpus foi impetrado pela
DPU contra os atos praticados nos autos do APF n° 7000013-65.2023.7.07.0007, em
que consta o Decisum do Juízo a quo (evento 29), o qual determinou a conversão da
prisão em flagrante em preventiva do Sd EV EX ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA, com fundamento no art. 254 c/c o art. 255, alínea “e”
1, ambos, do Código
de Processo Penal Militar.
Ab initio, cumpre registrar que a referida Decisão judicial foi realizada
com amparo na preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares,
ocasião em que se consignou o seguinte, in litteris:
“Na espécie, não há qualquer prova direta ou indireta (indício) que possa colocar
em risco a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei
penal militar (alíneas “b” e “d” do art. 255 do CPPM).
De igual forma, não se pode afirmar que o Flagranteado seja perigoso (alínea “c”
do art.255 do CPPM) ou que, em liberdade, possa comprometer a ordem pública
(alínea “a” do art. 255 do CPPM).
Acrescente-se não constar Mandado de Prisão contra o Flagranteado (Evento 5),
tampouco antecedentes criminais (Eventos 4 e 22).
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
6/14
Quanto à manutenção dos pilares constitucionais da hierarquia e disciplina
militares (art. 255, “e”, do CPPM), os autos devem contemplar elementos
concretos que demonstrem que a liberdade do Flagranteado possa ameaçá-los. A
propósito, a razão de existir da maioria dos crimes militares definidos em lei em
certa monta repousa exatamente na hierarquia e disciplina. Ou seja, a proteção
destes bens jurídicos foi previamente eleita pelo legislador ao tipificar
determinadas condutas, de tal sorte que, para fins de manutenção das prisões, deve-
se ir além com algum fato que, na espécie, possa abalar tais postulados. Caso
contrário, a regra seria o encarceramento.
Vejamos as particularidades do caso concreto.
O Ofendido, 2º Ten LUIZ PEDRO MARQUES GOMES, informou que, mesmo sem
consulta marcada ou autorização para entrar na Seção de Saúde da Base
Administrativa do Curado, o Flagranteado dirigiu-se a ele e indagou sobre a
marcação de uma consulta ortopédica. Ao solicitar-lhe que guardasse o telefone
celular, dada a proibição do seu uso no aquartelamento, o Flagranteado disse:
“NINGUÉM MANDA EM MIM, VOCÊ PODE SER TENENTE PARA OS
OUTROS, PARA MIM VOCÊ NÄO É NADA‚ QUE VOCÊ É UM PALHACO
E ISSO AQUI É UM CIRCO"
Ainda segundo o Ofendido, o Flagranteado “...estendeu os braços simulando gestos
de ser algemado exclamando ironicamente que poderia ser preso” e que “...todas
as frases foram proferidas em frente a subordinados hierárquicos e civis presentes
na Seção de Saúde recusando se a cumprir a ordem emanada”. Acrescentou o 2º
Ten LUIZ PEDRO MARQUES GOMES que o Flagranteado tem comparecido à OM
fora dos dias previstos para apresentação, “...inclusive ameaçando e tendo
discussões com outros militares”.
Destacou, ainda, o Ofendido, que o Flagranteado costumeiramente ameaça
militares no interior da OM:
“...já chegou a ser licenciado a bem da disciplina no ano de seu serviço
militar obrigatório, e como reintegrado recebeu uma FATD por ameaçar um
disparo de arma de fogo contra um militar da seção de saúde, bem como tem
o hábito de ameaçar vários militares dentro da OM”.
Segundo o Condutor, 3º Sgt Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo, o Flagranteado
proferiu a seguinte frase:
“VOU QUEBRAR TUDO, JÁ VINHA A MUITO TEMPO MAMANDO NAS
TETAS DO EXÉRCITO”
Além de narrar que o Flagranteado realizava filmagens e encaminhava áudios com
o seu telefone celular, o Condutor afirmou que “...A todo momento presenciei o
militar indiciado realizar xingamentos e ameaças ao 2º tenente GOMES e desafiar
a guarnição de serviço”.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
7/14
O Cb Marcones Rodrigues do Nascimento afirmou que o Flagranteado dirigiu-se
ao 2º Ten LUIZ PEDRO MARQUES GOMES com rispidez e proferiu as seguintes
palavras:
“VOCÊ NÃO É TENENTE, QUE NÃO RECEBIA ORDENS DELE, A SEÇÃO
DE SAÚDE ERA UM CIRCO”
Tal testemunha confirmou que os fatos ocorreram na presença de civis, militares e
conscritos, e que já presenciou o Flagranteado, no interior do alojamento da CCSv,
ameaçar efetuar disparos de arma de fogo no Cb Nobrega e desrespeitar militares
presentes na Seção de Saúde.
O Sd EP Victor Matheus Alves Dias ouviu o Flagranteado dizer para o Ofendido:
“VOCÊ NÃO É TENENTE PARA MIM, ESSA SEÇÃO DE SAÚDE É UM CIRCO”
A testemunha acrescentou que o Flagranteado descumpriu as ordens do Oficial
para que ficasse em posição de sentido e guardasse o telefone celular.
O Sd EP Lucas Ferreira Franco Albuquerque, que também presenciou os fatos,
afirmou:
“...estava participando da Comissão de Seleção, na parte do exame
oftalmológico, após isso ouviu uma discussão na recepção da Seção de Saúde
onde foi dada ordem de cessar momentaneamente os exames oftalmológicos e
após isso me encaminhei para a recepção. Chegando lá presenciei uma
discussão entre o 2° tenente GOMES e o SD EV DE PAULA onde viu
indiciado realizando filmagens e exaltado, proferindo as seguintes frases:
‘EU TENHO MEU DIREITO NÃO VOU PERDER ISSO, NINGUÉM VAI ME
EMPATAR’, falando de maneira ríspida. Em seguida o 2° tenente GOMES
pediu que indiciado parasse de filmar e guardasse seu aparelho telefônico,
onde essa ordem não foi cumprida”.
O Cap Eduardo Pessoa da Silva Filho, Comandante da Companhia a qual o
Flagranteado subordina-se, disse ter recebido a informação de que “...a todo
momento desafiava qualquer autoridade e qualquer militar mais antigo, mesmo
após recomendação que iria ser enquadrado a luz do RDE e que incorreria também
em crime militar”. Tal testemunha também destacou:
“desde minha apresentação nesta OM, em fevereiro de 2022, na função de
comandante de subunidade, o SD EV DE PAULA recebeu diversas
orientações deste comandante de subunidade e também o alerta de que
ainda era militar e mesmo assim cometeu diversas transgressões
disciplinares no transcorrer do ano, como se apresentar mal uniformizado,
cabelo grande, barba por fazer e principalmente por ser reintegrado por
ordem judicial por tratamento médico, faltara a consultas médicas e deixar
de se apresentar semanalmente para fins de acompanhamento e avaliação
médica”.
O Flagranteado exerceu o direito de permanecer em silêncio.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
8/14
Como visto, os fatos acima narrados autorizam a conclusão de que é necessária a
prisão do Sd EV ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA para a manutenção dos
pilares constitucionais da hierarquia e disciplina no seio da Organização Militar,
mormente porque as condutas foram praticadas na presença de subordinados do
Ofendido.” (Grifos no original).
De uma leitura menos atenta dos autos, a primeira impressão que
sobressai é a de que o caso se assemelha a outros, eventualmente, ratificados nesta
Corte Militar, quando se analisa a segregação cautelar com espeque na alínea “e” do
art 255 do CPPM, pois se constata, ao menos a priori, fundamentação idônea apta a
revelar a inadequação do paciente com os preceitos basilares das Forças Armadas.
Portanto, passo a realizar o distinguishing com o fito de destacar as
peculiaridades do caso vertente que, em meu entender, impõe o reconhecimento do
constrangimento ilegal da liberdade.
Da delimitação do objeto do Auto de Prisão em Flagrante
Dos elementos informativos, percebe-se, de forma nítida, que os autos
flagranciais foram instaurados, com objeto delimitado, qual seja:
“em razão de ter sido surpreendido, por volta das 10 (dez) horas, na Seção de
Saúde desta OM, por ter sido pego em flagrante delito pelo crime de desacato a
superior, fato este presenciado pelas TESTEMUNHAS o Cb Marcondes Rodrigues
do Nascimento, Sd EP Victor Matheus Alves Dias, Sd EP Lucas Ferreira Franco
Albuquerque e pelo Cap Eduardo Pessoa da Silva Filho, todos pertencentes à Base
Administrativa do Curado.” (APF, Evento 1, doc. 1, fl. 2.) (Grifos nossos).
Como facilmente se nota, o objeto ensejador da prisão encontra-se
expresso e corresponde às ofensas proferidas contra superior, no dia 20 de janeiro de
2023, pelo Sd EV EX ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA.
Além disso, nesse primeiro momento, a perícia traumatológica n°
2621/2023 (APF, Evento 1, doc. 9, fls. 1/2) consigna, in litteris:
“HISTÓRICO:
Periciando refere ter sido acusado de Desacato a Ordem de Superior
Hierárquico, sendo apreendido por volta de 10:00 do dia 20/01/2023, na
Base Administrativa do Curado, Comando Militar da 7ª Região Militar,
Recife/PE. Nega agressão durante a apreensão. (...).
DESCRIÇÃO
Exame Físico:
Ao presente exame físico, não se observam lesões macroscopicamente
apreciáveis no interesse médico legal.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c1...
9/14
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO:
Não há, no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse
médico legal.
QUESITOS:
1° Houve lesão à integridade corporal ou à saúde do examinado?
Não. (...).” (Grifos nossos).
No ponto, merecem destaque as seguintes circunstâncias:
a) Todos os elementos exigidos, nos moldes do art. 77 do CPPM, para
o oferecimento da Exordial acusatória, estavam presentes, quando os autos foram
encaminhados ao dominus litis.
Dessa forma, ante a existência de réu preso e ante a presença dos
requisitos legais, não havia óbices ao oferecimento da Denúncia dentro do prazo de
5 (cinco) dias prescrito pelo art. 79
2 do CPPM.
b) O próprio indiciado negou ter sofrido agressão na ocasião de sua
prisão em flagrante.
Destaca-se, inclusive, o fato de o próprio Parquet Milicien, em
21/1/2023, antever os tipos penais que, em seu entendimento, estariam presentes no
caso.
Vide trecho do Parecer (APF, Evento 10, fls. 11/13) proferido antes da
audiência de custódia, in verbis:
“Os autos do APF demonstram terem sido praticados pelo autuado ao menos os
seguintes delitos militares, todos em concurso material (CPM, art. 79):
1.
DESRESPEITO A SUPERIOR (CPM, Art. 160), presente nas seguintes
frases, desferidas pelo autuado ao 2° Tenente Ex Luiz Pedro Marques Gomes
(...).
2.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA
(CPM,
Art.
163),
consistente
no
descumprimento, pelo flagranteado, das ordens de: não usar o celular para
tirar fotos e fazer vídeos em lugar sujeito à administração militar, e de
guardar o celular; ficar na posição de sentido.
3.
AMEAÇA (CPM, Art 223), presente na seguinte frase, (...): “vou quebrar
tudo!”
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
10/14
4.
DESACATO A SUPERIOR (CPM, Art. 298), presente nas seguintes frases
proferidas pelo flagranteado: “para mim você não é nada! Você é um
palhaço!” (...).” (Grifos nossos).
À vista disso, resta indiscutível que o Órgão acusatório detinha os
elementos exigidos pelo art. 77 do CPPM, o que demonstra plena condição de
observar o prazo legal de 5 (cinco) dias para o oferecimento da Denúncia.
Do não oferecimento da Denúncia em razão da extrapolação do
objeto inicial do APF
Ora, conforme consignado, o objeto fulcral do Auto de Prisão em
Flagrante foi o de apurar os fatos ocorridos (ofensas, desacato, etc.), por volta das
10hs, em 20 de janeiro de 2023, na Seção de Saúde da Base Administrativa do
Curado do Comando da 7ª Região Militar.
Não obstante a delimitação clara e precisa do objeto deste APF, o
Órgão ministerial – ciente da prisão do suspeito e detendo as condições para ofertar,
de pronto, quanto aos fatos primevos, a Peça vestibular – optou por dar vazão a uma
nova linha investigativa, sob o pretexto de apurar a prática de outros crimes (APF,
Evento 66).
Com isso, deixou transcorrer de forma injustificada o prazo de 5
(cinco) dias estabelecido pelo art. 79 do CPPM.
Portanto, não me soa, minimamente, razoável e proporcional a dilação
investigativa tal como foi operacionalizada na instância de origem, visto que os
novos fatos a serem apurados (suposto crime de tortura e/ou suposto crime de
denunciação caluniosa) encontram independência investigativa dos fatos originários
e ensejadores do APF n° 7000013-65.2023.7.07.0007.
Destarte, ante a inexistência de obstáculos à investigação apartada dos
fatos relatados na audiência de custódia e com o fito de observar o mencionado
prazo legal, o mais adequado seria que a novel apuração se desse em inquérito
distinto. Porém, essa não foi a opção adotada na origem.
Certo é que a má opção, tal como realizada, fez com que o Parquet
deixasse de cumprir, injustificadamente, o marco legal do art. 79 do CPPM,
porquanto já possuía plenas condições de ofertar a Peça Acusatória, isto é, caso se
ativesse aos fatos primevos (indicados na portaria de instauração).
Nesse norte, não é razoável que o réu seja mantido preso de forma
cautelar – sem o oferecimento da Denúncia, enquanto o APF, instaurado com
finalidade específica e expressa, aguarda a conclusão de diligências inéditas e
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
11/14
destinadas a apurar delitos outros que não os elencados diretamente nos fatos que
determinaram a constrição flagrancial.
Diante desse cenário, ao deferir a liminar, fundamentei que:
“o auto de prisão em flagrante delito (APF, evento 1, doc. 1) aponta o horário de
10hrs do dia 20 de janeiro de 2023 como o de início da restrição da liberdade do
paciente.
Consta, ainda, nos autos, o Decisum (APF, evento 29) em que há a conversão do
flagrante em prisão preventiva com supedâneo no art. 254, c/c o art. 255, alínea
“e”, do CPPM.
Nessa esteira, observo que o ora paciente está com a liberdade cerceada faz 18
(dezoito) dias.
[...].
Em juízo de cognição superficial e reservado o direito de posterior reanálise,
observo estarem presentes os pressupostos para o relaxamento imediato da prisão,
com fulcro no art. 224 do Código de Processo Penal Militar.
Há aparente constrição ilegal da liberdade, porquanto, até o presente momento,
inexiste acusação formalizada pelo Parquet Milicien, o que contraria frontalmente
o art. 79 do CPPM, segundo o qual:
“A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do
prazo de cinco dias, contados do recebimento dos autos para aquele fim
(...).”
Em verdade, o APF indica a realização de diligências (APF, evento 66). (...).”
(Grifos no original).
Assim, mesmo para aqueles que, porventura, entendam ser o prazo do
art. 79 do CPPM impróprio, não merece amparo a óptica segundo a qual o réu é
mantido preso sem a apresentação de acusação formal, em virtude da opção do
Órgão ministerial de postergar o APF, enquanto realiza diligências para apurar fatos
inéditos, os quais, por si sós, possuem autonomia investigativa e, por isso, poderiam,
muito bem, transcorrer em autos apartados.
Abaixo, por todos, transcrevo arestos de pretórios pátrios se opondo ao
retardamento indevido na oferta da Denúncia:
“EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO
PREVENTIVA - REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS - DEMORA NO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
12/14
Considerando que o Ministério Público pugnou pela prorrogação do prazo para
cumprimento de demais diligências para o oferecimento da denúncia, necessário
reconhecer a consequente coação ilegal devido à demora no trâmite processual
não atribuível à defesa.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.198240-
8/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022). (Grifos nossos).
“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRENTE
EM 22/04/2022. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA. 1. Segundo a inicial, fls. 1/15, o Paciente se encontra preso desde o
dia 22/04/2022, tendo sido sua prisão convertida em preventiva em 29/04/2022. 2 –
Em síntese, o impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente encontra-se
ilegal, vez que não foi oferecida peça acusatória até o presente momento, tendo
sido ultrapassado o prazo legalmente estabelecido, segundo os arts. 10 e 46,
ambos do Código de Processo Penal. 3 – Verifica-se nos autos de origem que a
denúncia não foi oferecida, não se tratando de crime complexo ou com
pluralidade de réus a justificar a mora. 4 – Ordem conhecida e concedida.”
(Habeas Corpus Criminal - 0629193-03.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador(a)
ROSILENE FERREIRA FACUNDO, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento:
21/06/2022, data da publicação: 21/06/2022).
Por conseguinte, ao menos nesse aspecto, entendo que a ausência de
acusação formal, mormente quando era possível apresentá-la, mancha com mácula
irreversível a prisão preventiva determinada na primeira instância.
Dos parâmetros legais para a decretação da prisão preventiva
Em outro norte, sabe-se que a constrição da liberdade, na modalidade
cautelar, deve sempre ser encarada como medida excepcional devido à necessidade
de preservação da presunção de inocência, em consonância com o prescrito no art.
5°, LVII, da CF/88.
Por isso, está coerente o raciocínio da DPU, quando destaca em sua
petição que:
“No presente caso, é bastante provável que o paciente, se condenado, seja
beneficiado com a suspensão condicional do processo. Na pior das hipóteses, se sua
pena não for suspensa, ele será condenado ao cumprimento de pena em regime
aberto, nos termos do artigo 36 do Código Penal Comum. Em um caso ou no outro,
o paciente será condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o
regime em que se encontra atualmente.
Nesta esteira, considerando-se o Princípio da Homogeneidade, corolário do
princípio da proporcionalidade, não se mostra razoável preservar alguém preso
cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que será eventualmente
imposto ao final do processo.” (Grifos no original).
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
13/14
Embora não se possa atribuir eficácia absoluta ao princípio da
homogeneidade, certo é que ele oferece um bom paradigma ao Órgão judicial para
verificar a essencialidade ou não de eventual deferimento de prisão na modalidade
cautelar.
Outro dispositivo, ainda que não expresso no CPPM, que pode servir
de norte para a verificação da necessidade ou não do acatamento de requerimento de
prisão preventiva é o inciso I do art. 313 do CPP, que inadmite a decretação dessa
modalidade de prisão em crimes dolosos que não excedam a pena máxima de 4
(quatro) anos.
Não se desconhece, contudo, a ausência de vinculação do Órgão
jurisdicional aos parâmetros mencionados, ante a inexistência expressa de tais
requisitos na lei adjetiva castrense. Porém, entendo que a utilização das referências
consignadas traz maior precisão à Decisão que analisa essa espécie de constrição
provisória da liberdade.
Aliás, é bom lembrar o disposto no art. 257 do CPPM, segundo o qual:
“O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer
circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse
do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em
testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da
justiça.”
Desse modo, é importante considerar que o flagranteado esteve
preso por 18 (dezoito) dias. Acresça-se, ainda, a ausência de antecedentes criminais
por parte do paciente e, bem como, a condição pessoal de pai com filhos em tenra
idade, conforme depreende-se de sua oitiva na audiência de custódia. Leia-se:
“Juiz: Sd PAULA, você falou também que tem filho.
Custodiado: tenho uma filha, duas filhas.
Juiz: Duas filhas? Qual a idade dessas filhas?
Custodiado: É, uma de um ano e uma de um mês. Eu sou muito apegado a elas.”
No restante, deve ser assinalado que, ante a liberdade do paciente até
este momento, não me parece crível entender pela subsistência dos motivos que
lastrearam o Decisum inserto no evento 29 do APF, sob a égide de preservação da
hierarquia e da disciplina e calcado no imediato restabelecimento da ordem militar.
Além do mais, é desproporcional e desarrazoado admitir que, dias após
a soltura, restabeleça-se o cerceamento da liberdade, sem que o agente tenha dado
causa, com motivo superveniente, para a medida.
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26/04/2023, 07:11
:: 40001350679 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0188aa07db353c...
14/14
Em consequência, não vislumbro empecilhos a impedir que o Sd EV
EX ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA responda ao APF n° 7000013-
65.2023.7.07.0007 e a eventual Ação Penal Militar em liberdade.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de conceder a ordem,
ratificando a medida liminar, para que o Sd EV EX ARTHUR CESAR DE PAULA
MOURA responda ao APF n° 7000013-65.2023.7.07.0007 e, bem assim, a eventual
Ação Penal Militar em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso e sem
prejuízo de nova segregação por fato superveniente.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350679v15
e do código CRC 40ac63c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/4/2023, às 19:19:47
1. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes
casos:e) exigência de manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando
ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
2. Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de cinco dias, contados
da data do recebimento dos autos para aquele fim (...).
7000084-83.2023.7.00.0000
40001350679 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR